Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. O magistrado pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização das provas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. A instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Júri, não é exauriente. Qualquer diligência para o esclarecimento dos fatos ainda pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP
2. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
3. Inviável a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o processo ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
4. Havendo provas da materialidade e indícios de autoria do delito conexo, este também deve ser levado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.